Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-09.2020.8.11.0098
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000103-09.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEUZA BALTAZAR ANTRO - CPF: 429.841.651-87 (APELADO), JOSE HONORIO CORTEZ - CPF: 395.799.641-49 (APELADO), ROBSON MASSAI FERREIRA - CPF: 705.749.811-01 (APELANTE), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), NEUZA BALTAZAR ANTRO - CPF: 429.841.651-87 (VÍTIMA), JOSE HONORIO CORTEZ - CPF: 395.799.641-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART.
157, §2º, II, E § 2°- A, I, DO CP
)
– CONDENAÇÃO –
1.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.1. PRELIMINAR
– RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PROVA ILÍCITA – NÃO OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 226 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA

CONFORME PARECER.

1.
1.
Não é nulo o reconhecimento fotográfico levado a efeito na delegacia nos exatos termos do art. 226 do CPP, em especial quando corroborado por outros elementos de provas, tais como a prisão em flagrante do agente, poucas horas após a execução do Roubo, na direção do veículo da vítima que ele estava tentando levar para a Bolívia.

1.2. MÉRITO
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART.
239 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
2.

RECURSO DO MP
–
APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO INCISO V DO CP
– IMPROCEDÊNCIA – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA POR TEMPO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO ROUBO –
3. RECURSOS DA DEFESA E DO MP DESPROVIDOS – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

1.2.

Não há que se falar em desclassificação do crime de Roubo majorado para o de Receptação simples quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, a prisão do apelante na direção do veículo roubado, as declarações dos policiais que efetuaram a prisão e as incongruências existentes no álibi apresentado, redunde em um juízo da certeza inquestionável acerca da autoria do delito de Roubo majorado;

2.

Comprovada que a restrição de liberdade do ofendido se deu por curto lapso temporal e com o único objetivo de execução do crime de Roubo, necessário se faz o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2°, V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto a tempo e modo, pelo
MP
e pela defesa, contra a sentença pela qual
Robson Massai Ferreira
, foi condenado, ao cumprimento, em regime fechado, de 8
anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa pela autoria do crime Roubo majorado
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo previsto no art.

157, §2º, II, e § 2°- A, I, do CP
(Id. 71616551).

Em suas razões a defesa pugna,
preliminarmente,
por absolvição em face da ilicitude da prova referente ao reconhecimento fotográfico do réu levado a efeito na fase administrativa sem a observância da regra do art. 226 do CPP. Vencida nesta tese, almeja, no
mérito
, a desclassificação do crime Roubo majorado
pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo para o deleito de Receptação simples
(Id.

71616562).

As contrarrazões ministeriais são pelo

desprovimento
do recurso (Id.
71616573
).

Por sua vez, o
Parquet
requer a aplicação da majorante referente à restrição de liberdade da vítima que não foi reconhecida pelo juiz
a quo
(Id. 71616564), apelo este que a defesa suplica não seja provido (Id. 71616571).

O parecer da PGJ é pelo
desprovimento
do recurso da defesa e pelo
provimento
do apelo do MP, conforme se verifica do sumário respectivo que segue (Id. 78380950):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECURSO DA DEFESA – A) PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO EM SEDE POLICIAL, POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP – INACOLHIMENTO – ACUSADO SEGURAMENTE RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS NA FASE EXTRAJUDICIAL – OS OFENDIDOS, NUM PRIMEIRO MOMENTO, DESCREVERAM AS CARACTERÍSTICAS DO ACUSADO, E POSTERIORMENTE O RECONHECEU DENTRE AS FOTOGRAFIAS QUE LHES FORAM EXIBIDAS – O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO INFORMAL FEITO EM SEDE EXTRAJUDICIAL SERVE APENAS COMO ELEMENTO DE INFORMAÇÃO HÁBIL PARA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DOS FATOS, MORMENTE, QUANDO RATIFICADO POR PROVAS OUTRAS, COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA; O QUE OCORREU NO CASO; B) NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ADOÇÃO
PER RELATIONEM
DAS BEM-LANÇADAS CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – ART. 17, §§ 2º E 3º, DA RECOMENDAÇÃO Nº 57 DO CNMP; 2. RECURSO DA ACUSAÇÃO – PLEITO PELO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – CABIMENTO – PRESENTE NOS AUTOS PROVA DE QUE OS AGENTES MANTIVERAM A RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA A PRÁTICA DO CRIME PATRIMONIAL, NO CASO, 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS PRESAS EM UM DOS QUARTOS DA CASA, SOB CONSTANTE AMEAÇA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, O DESPROVIMENTO AO APELO DA DEFESA – PROVIMENTO AO APELO DA ACUSAÇÃO”.

É o relatório.

À douta revisão

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021